Tribunal: TCU
Processo: 030.933/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11103/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.933/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alipio Cesar Zambao da Silva (XXX.471.767-XX); Angelo Ricardo de Carvalho (XXX.991.777-XX); Camilo de Lellis Menezes Felippe de Souza (XXX.832.707-XX); Carlos Passos Bezerril (XXX.400.477-XX); Clebio de Souza Medeiros (XXX.472.067-XX); Clovis Loureiro Lima (XXX.468.037-XX); Cristina Sant Anna Viegas de Almeida (XXX.439.407-XX); Edson da Silva Siqueira (XXX.465.447-XX); Eduardo Maculan Vicentini (XXX.845.837-XX); Heitor Vieira Filho (XXX.635.677-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.